Tribunal: TJMT
Processo: 1032703-13.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032703-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), LEVI FARIA DE ALMEIDA - CPF: 076.129.927-01 (AGRAVANTE), PAULO FARIA DE ALMEIDA - CPF: 882.368.621-00 (AGRAVANTE), MOISES FARIA DE ALMEIDA - CPF: 034.768.861-66 (AGRAVANTE), Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima (AGRAVADO), JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), LEVI FARIA DE ALMEIDA - CPF: 076.129.927-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VANDA MARIA DA SILVA FARIA ALMEIDA registrado(a) civilmente como VANDA MARIA DA SILVA FARIA ALMEIDA - CPF: 681.097.415-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DURVAL DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como DURVAL DE ALMEIDA - CPF: 650.455.997-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. FORO SITUAÇÃO BEM IMOVEL.

DECLINO COMPETENCIA. FORO DOMICILIO
DE CUJUS.
COMPETENCIA RELATIVA.

IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO
EX OFFICIO
. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame.

Agravo de instrumento contra decisão, que, nos autos do inventário,
declinou de ofício da competência territorial
,
determinando a remessa dos autos à Comarca de Ilhéus/BA, por entender tratar-se do último domicílio dos de cujus.

II. Questão em discussão

A controvérsia posta consiste em verificar:
(i)
se a competência para processamento de inventário, nos termos do art. 48 do CPC, tem natureza relativa;

(ii)
se o magistrado pode, ou não,
declinar de ofício
da competência territorial
.
(iii)
se a existência de bem imóvel situado em Várzea Grande/MT autoriza a fixação da competência nesta comarca.

III. Razoes de decidir

A competência para o processo sucessório, definida no art. 48 do CPC/15, é relativa.

A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício,
a teor da
Súmula nº 33 do

STJ
.

O art. 48, parágrafo único, inciso I, do CPC, autoriza expressamente a fixação da competência no foro da situação de qualquer dos bens, o que se aplica ao caso, pois há
bem imóvel devidamente registrado em Várzea Grande/MT
, local onde ajuizado o inventário e onde residem todos os herdeiros.

Dispositivo e Tese.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1.
A competência prevista no art. 48 do CPC/2015 é territorial e, portanto, de natureza relativa;
2.
A incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula nº 33 do STJ.
3.
Existindo bem imóvel situado na comarca onde ajuizado o inventário, é juridicamente possível e válida a fixação da competência local.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de a
gravo de instrumento
interposto por
Levi Faria de Almeida, Moisés Faria de Almeida e Paulo Faria de Almeida
contra decisão proferida pela MMª Juíza da
2ª

Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos do inventário dos bens deixados por
Durval de Almeida
e
Vanda Maria da Silva Faria
,
declinou de ofício da competência
, determinando a remessa dos autos à Comarca de Ilhéus/BA, foro do último domicílio do
de cujus.

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese, que o inventário foi proposto em Várzea Grande, local onde se situa o único bem imóvel a ser partilhado.

Alegam que a decisão agravada ofendeu a
Súmula nº 33 do STJ
, uma vez que a incompetência territorial é relativa e não pode ser reconhecida de ofício.

Asseveram que todos os herdeiros residem nessa comarca, o que facilita o acesso à Justiça e que a tramitação no foro baiano acarretaria gravosos prejuízos aos herdeiros, sobretudo pela distância geográfica e condições financeiras.

Forte em tais argumentos, requerem a reforma da decisão agravada para obstar a remessa dos autos ao juízo da Bahia.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID n. 317467398.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n.

324584970, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de inventario r
eferente ao espólio de
Durval de Almeida
e
Vanda Maria da Silva Faria.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual a togada singular
declinou de ofício da competência
, remetendo os autos à Comarca de
Ilhéus/BA
, por entender que o foro competente é o do último domicílio do
de cujus.

Diante disso, recorrem os herdeiros, ora agravantes.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância
ad quem
diz respeito à aferição da correção da decisão que
declinou de ofício da competência territorial
, determinando a remessa dos autos de inventário para a Comarca de Ilhéus/BA, por entender que o último domicílio dos inventariados –
Durval de Almeida

e

Vanda Maria da Silva Faria
– situava-se no citado município baiano.

Dito isso, entendo que não agiu com o costumeiro acerto a togada singular.

O art. 48 do Código de Processo Civil dispõe que p foro do domicílio do autor da herança, no Brasil, será competente para processar o inventário, a partilha, a arrecadação (...) ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Contudo, o
parágrafo único, I e II
admite, em caso de mais de um domicílio ou de bens situados em locais diversos, que seja competente o foro da situação de qualquer dos bens.

A competência aqui tratada é nitidamente
territorial
, logo, de natureza
relativa
, não inserida no rol de competências absolutas estabelecido pelos arts. 62 a 66 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33/STJ.

1. A competência para o processo sucessório, definida no art. 48 do CPC/15, é relativa.

2. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, segundo enuncia a Súmula 33 do STJ.

3. Agravo interno não provido
” (AgInt no CC n. 191.197/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18/4/2023)

Deveras, segundo se extrai dos autos, os falecidos embora tenham residido e falecido em Ilhéus no Estado da Bahia, possuíam bens imóveis

no Estado de Mato Grosso,

onde todos os herdeiros residem, o que permitiria a propositura da ação em qualquer dos foros.

Ademais, a competência sucessória é de caráter
relativo
, o que inviabiliza sua declinação de ofício pelo magistrado, à luz da Súmula nº 33 do STJ.

Outrossim, ao que se verifica o
inventário, portanto, encontrava-se
adiantado
, com o plano de partilha e últimas declarações já apresentadas, de modo que a decisão que declinou competência
de ofício
,

viola os princípios da
segurança jurídica
, da
estabilidade processual
, da
eficiência
(art. 8º do CPC),

e da
razoável duração do processo
(art. 4º do CPC).

Ainda que se admita que o último domicílio dos inventariados fosse Ilhéus/BA - o que não está documentalmente demonstrado de forma inequívoca além das certidões de óbito - a escolha do foro pelos herdeiros recaiu sobre comarca
igualmente competente
, à luz do art. 48, parágrafo único, inciso I, do CPC, porque ali se localiza um dos bens integrantes do acervo hereditário.

Logo, a decisão agravada não apenas é processualmente inválida, como também afronta a lógica do processo sucessório contemporâneo, que privilegia a concentração de atos, a economia processual e a facilitação do acesso à Justiça pelos sucessores.

Diante disso, impõe-se a
anulação da decisão agravada

e a manutenção da competência da 2ª Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT para processar e julgar o inventário.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025